Tribunal: STF
Processo: ARE 1329297
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. FUNÇÃO COMISSIONADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AFASTADA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/02 QUE DISPÕE SOBRE O REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES CIVIS E MILITARES DESTE ESTADO. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS. AUSÊNCIA DE DECISÃO ORIUNDA DO COL. STF ACERCA DA INVALIDADE DA LEI MENCIONADA, TAMPOUCO DO SOBRESTAMENTO DOS FEITOS QUE TRATAM SOBRE A MATÉRIA. MÉRITO. INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 5.320/86. REVOGAÇÃO DOS ARTIGOS 1°, 2° E 6° DA LEI N° 5.320/86 PELO ARTIGO 94 DA LEI COMPLEMENTAR N° 39/2002, COM NOVA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI COMPLEMENTAR N° 44/2003. DIREITO DO AUTOR À VANTAGEM REFERENTE À SITUAÇÃO JURÍDICA POSTERIOR À INSTITUIÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL INSTITUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 039/02. ALTERAÇÃO DO ARTIGO 94 PROMOVIDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 44/2003. DIREITO RESGUARDADO SOMENTE AOS MILITARES QUE EXERCERAM FUNÇÃO GRATIFICADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 44/2003. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS, ALTERANDO-SE, DE OFÍCIO, A INCIDÊNCIA DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO UNÂNIME."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 42, § 1º, e 142, § 3º e X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Conforme relatado, o juízo singular na sentença guerreada julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a incorporação da função no percentual de 40% (quarenta por cento), com base na Lei n° 5.320/86, porém o autor, em sede de apelação, busca a reforma parcial da sentença a fim de garantir a incorporação no percentual de 70%.
    Analisando o caso, entendo que não assiste razão ao autor/apelante, uma vez que pretende a incorporação de percentual referente a função gratificada exercida posteriormente à data da publicação da Lei Complementar nº 44/2003, ocorrida em 23/01/2003.
    Assim, deve ser mantida a decisão de primeiro grau que reconheceu o direito do autor/recorrente à incorporação do referido adicional no percentual de 40% (quarenta por cento), considerando a função gratificada exercida pelo policial no período de 04 (quatro) anos, a partir de 01/03/1994 até 23/01/2003, isto é, em momento anterior à publicação da Lei Complementar n° 44/2003 que alterou o artigo 94 da LC n° 39/2002."
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente